Tribunal: CARF
Processo: 10880.765551/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.765551/2021-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.800 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIA ITALIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2013
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma
diversa a mesma legislação. No caso, as decisões confrontadas, analisadas em
seus contextos fáticos, não demonstram divergência, mas alinhamento de
entendimento entre o acórdão recorrido e o único paradigma colacionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em Exercício). Ausente a Conselheira Liziane Angelotti Meira, substituída pelo
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.765551/2021-41
Fl. 4556
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.800 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.765551/2021-41

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-006.831, de 21/08/2019 (fls. 3.782 a
3.830)1, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do
CARF, que negou provimento aos Recursos Voluntários e ao Recurso de Ofício apresentados.
Breve síntese do processo
O processo trata de Autos de Infração para exigência de Contribuição para o
PIS/Pasep e COFINS, na sistemática monofásica, nos anos-base de 2012 e 2013 (fls. 3.292 a
3.317), em função das irregularidades descritas no Relatório de Ação Fiscal (RAF) de fls. 3.321
a 3.413. Em resumo, a Fiscalização alega que a cobrança é decorrente de confusão patrimonial
identificada na pessoa jurídica VIA ITÁLIA Comércio e Importação de Veículos Ltda
(contribuinte) com a empresa AUTO ROSSO Com. de Veículos Ltda. Os valores das
contribuições foram acrescidos de multa de ofício majorada, no percentual de 150%. Foram
arroladas como responsáveis solidárias as empresas UGLY Negócios Imobiliários Ltda. e
AUTO ROSSO Com. de Veículos Ltda, e as pessoas físicas Sr. Francisco Longo, Sr. Ricardo
Briz Casado e o Sr. Omar Mohamad Marcondes Dib. Conclui a Fiscalização que, diante dos
fortes elementos demonstrados de confusão patrimonial, pode-se afirmar que a “engenharia”
articulada entre as empresas VIA ITÁLIA e AUTO ROSSO é mera simulação, de forma
fraudulenta, tratando-se, de fato, ambas, de uma única empresa. Entendeu, por fim, que em
função da ocorrência de fraude com abuso da pessoa jurídica, devem ser responsabilizados os
sócios de ambas empresas bem como o contador que atuou como protagonista em todas as
operações fraudulentas.
O Contribuinte apresentou Impugnação na qual alega, em síntese: (a) a
inexistência de simulação e a legitimidade das operações realizadas entre a Via Itália e a empresa
Auto Rosso; (b) a ilegalidade da desconsideração, por via oblíqua, da personalidade jurídica da
empresa Auto Rosso em razão da inexistência de Lei Integradora; e (c) a correta base de cálculo
utilizada pela empresa para cálculo do IPI. As pessoas físicas Francisco Longo, Ricardo Briz
Casado e Omar Mohamad Marcondes Dib, bem como a empresa Ugly Negócios Imobiliários
Ltda, arroladas como sujeitos passivos solidários, apresentaram Impugnações com alegações
bastante semelhantes entre si, e que podem ser sintetizadas nos argumentos de: (a) inexistência
de simulação e da ilegalidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Auto
Rosso; e (b) ilegitimidade passiva dos arrolados.
Os recursos foram apreciados pela DRJ/Juiz de Fora/MG, que proferiu o
Acórdão no 09-64.158, de 09/08/2017 (fls. 3.583 a 3.596), julgando improcedente a
Impugnação do contribuinte (Via Itália), para manter o crédito tributário lançado, e
improcedentes as Impugnações das pessoas físicas Francisco Longo e Ricardo Briz Casado
e da empresa Ugly Negócios Imobiliários Ltda, arroladas como sujeitos passivos solidários,
mantendo-os como tal e procedente a impugnação do Sr. Omar Mohamad Marcondes Dib,
no sentido de excluí-lo do polo passivo dos lançamentos. Em razão da exclusão do sujeito
passivo solidário, foi apresentado Recurso de Ofício, na forma da Portaria MF 63/2017.
Cientificadas do Acórdão da DRJ, as empresas Via Itália (fls. 3.654 a 3.692),
Auto Rosso (fls. 3.725 a 3.762 ) e a pessoa física Sr. Ricardo Briz Casado (fls. 3.696 a 3.721)
apresentaram seus Recursos Voluntários, alegando, em resumo que, a empresa Via Itália não

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 4557
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.800 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.765551/2021-41

realizou operação que possa ser caracterizada como fraude ou simulação, não podendo a Auto
Rosso ser considerada como uma pessoa interposta. Em suas defesas, afirmam que “a mudança
da estrutura de uma empresa, que separa em duas pessoas jurídicas atividades diversas com a
finalidade de reduzir carga tributária, não se consubstancia em conduta abusiva, nem em
dissimulação e tampouco permite o tratamento conjunto de duas ou mais empresas como se
fosse uma só, a pretexto de configuração de unidade econômica.”
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento dos Recursos de Ofício e
Voluntários, sendo submetidos à apreciação da Turma julgadora, que exarou a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3402-006.831, de 21/08/2019, proferido pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do CARF, que negou provimento aos Recursos
Voluntários apresentados e negou provimento ao Recurso de Ofício. O Recurso de Ofício não
foi provido em função de que não restou comprovado nos autos qualquer indício de que o Sr.
Omar Mohamad Marcondes Dib teria agido de forma contrária à lei ou estatuto, de forma a atrair
a incidência do art. 135, III, do CTN, não tendo sido tal pessoa sócia da empresa Via Itália
Comércio e Importação de Veículos Ltda, mas sim da empresa Ugly Negócios Imobiliários Ltda.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão 3402-006.831, a Fazenda Nacional apresentou Recurso
Especial (fls. 3.832 a 3.846) apontando divergência jurisprudencial em relação “à imputação da
responsabilidade solidária do sócio administrador de uma das empresas do grupo econômico”.
Objetivando comprovar a divergência, indicou o Acórdão 1301-003.472.
Analisando a divergência suscitada, concluiu-se, em exame de admissibilidade,
que restou verificado o dissídio jurisprudencial, havendo similitude fática. No Acórdão
recorrido, quanto ao responsável solidário questionado, Sr. Omar Mohamad Marcondes Dib,
identificado como como sócio administrador de outra empresa do grupo (Ugly), que serviu como
empresa de blindagem patrimonial, verificou-se que embora possa ter tido participação na
operação de simulação ocorrida na autuada, não constam nos autos provas ou indícios de que ele
tenha participado da VIA ITÁLIA como sócio, gerente ou representante, não se atendendo à
previsão do inciso III do art. 135 do CTN, cabendo a exclusão do polo passivo da autuação. O
Acórdão paradigma, por seu turno, também analisando a situação fática de existência de um
grupo econômico de fato, integrado por diversas pessoas jurídicas formalmente independentes,
porém com administração única, estrutura e atuação operacional comum e confusão patrimonial,
entendeu que estando caracterizada a existência de grupo econômico de fato por meio da
confusão patrimonial e comando único das empresas do grupo, respondem solidariamente pelo
crédito tributário a pessoa jurídica líder e seus sócios administradores, com base no artigo 135,
III, do CTN.
Diane do exposto, em 18/11/2019, sobreveio o Despacho de Admissibilidade - 3a
Seção/4a Câmara, de fls. 3.874 a 3.881, exarado pelo presidente da 4a Câmara da 3a Seção do
CARF, que deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
O Contribuinte tomou ciência do Despacho e apresentou suas Contrarrazões de
fls. 4.103 a 4.114, pugnando para que não seja conhecido o Recurso Especial interposto, uma vez
que não houve divergência de entendimento e, caso assim não se entenda, requer que seja negado
provimento ao Recurso Especial, mantendo-se o Acórdão recorrido neste ponto.
Em 23/01/2020 o Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 3.907 a 3.918),
que não teve seguimento, conforme Despacho de fls. 4.118 a 4.126. O Contribuinte apresentou
Fl. 4558
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.800 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.765551/2021-41

Agravo (fls. 4.161 a 4.167), que foi rejeitado, conforme Despacho em Agravo exarado pela
Presidente da CSRF/3a Turma, de 24/03/2021, às fls. 4.190 a 4.200.
Por fim, cabe informar que, conforme Representação de fl. 02, estes autos
objetivam a abertura de processo para julgamento de responsabilidade solidária. O processo
11065.720375/2017-16 (que trata originalmente de Auto de Infração de Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS) após o exame dos Recursos Voluntários e do Recurso de Ofício.
Ressalta-se que por meio da Manifestação de 02/08/2021 (fls. 4.542 a 4.544), o Contribuinte
desistiu do contencioso administrativo, solicitando o envio do processo para inscrição em
Dívida Ativa da União (DAU).
Portanto, aqui discute-se somente a análise do Recurso Especial da Fazenda
Nacional (fls. 3.832 a 3.846 e Despacho de fls. 3.874 a 3.881), que trata da responsabilidade
solidária de um dos interessados que foi excluída no Acórdão 3402-006.831. O processo
original com o crédito tributário foi enviado à PFN para inscrição em DAU.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 22/09/2022,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Seção de
julgamento/4a Câmara, de 18/11/2019, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do
CARF às fls. 3.874 a 3.881. Contudo, em face do requerido pelo Contribuinte em sede de
contrarrazões – negativa de seguimento -, entendo ser necessária uma análise mais apurada dos
demais requisitos de admissibilidade sobre a matéria que recebeu seguimento em despacho
monocrático.
A divergência suscitada é com relação “à imputação da responsabilidade solidária
do sócio administrador de uma das empresas do grupo econômico”. Objetivando comprovar a
divergência, indicou-se o Acórdão 1301-003.472, de 20/11/2018.
Como relatado, no Acórdão recorrido, entendeu o Colegiado, quanto ao
responsável solidário, Sr. Omar Mohamad Marcondes Dib, tido como sócio administrador de
uma das empresas do grupo (Ugly Negócios Imobiliários Ltda, que serviu como empresa de
blindagem patrimonial do grupo), que embora possa ter tido participação na operação de
simulação ocorrida na empresa autuada, não constam nos autos provas ou indícios de que ele
tenha participado da VIA ITÁLIA (empresa líder) como sócio, gerente ou representante, e,
assim, decidiu-se que a imputação de responsabilidade ao referido solidário (Sr. Omar) não
atende à previsão do inciso III do art. 135 do CTN, tendo sido promovida sua exclusão do polo
passivo do lançamento. Já a empresa Ugly (PJ), permaneceu como solidária.
Já no Acórdão paradigma (1301-003.472), de 2018, não há conclusão que destoe
da orientação alcançada no caso sob análise. Houve, na verdade, concordância entre as decisões,
como se verifica a seguir. No caso paradigma, a Fiscalização arrolou no polo passivo, além das
Fl. 4559
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.800 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.765551/2021-41

PJ relacionadas, as pessoas físicas para as quais “os agentes fiscais comprovaram infração
funcional praticada pelos administradores do grupo, por violação da lei ou do estatuto
social.” Mas, quem são os administradores do grupo? Aqueles que administravam a empresa
líder ou todos os sócios-gestores de todas as empresas? Nos trechos reproduzidos, fica claro que
só foram considerados responsáveis solidários a pessoa jurídica líder e os sócios dela
(Dakhia), e sequer foram mencionadas os sócios das demais empresas do grupo. Confiram-se
trechos do voto condutor do paradigma:
“(...) O modus operandi do grupo ocorre da seguinte forma: a empresa líder, a Dakhia,
realiza de fato as operações mercantis de venda aos clientes (indústria), mas os
documentos fiscais e bancários relativos a tais operações são das empresas
intermediárias.”
“(,,,) Nesse passo, é importante destacar a inequívoca participação da autuada
(Cotermo) nesse esquema fraudulento. Identificada como empresa Intermediária (...).”
“Como visto, o modus operandi das empresas do grupo e a identificação de pessoas
interpostas com reduzida capacidade econômica nos quadros sociais das empresas
noteiras e intermediárias, bem assim, a confusão patrimonial entre estas pessoas
jurídicas e a real beneficiária e seus sócios, são provas hábeis mais do que suficientes
para comprovar a existência do grupo econômico liderado pela Dakhia e seus sócios
Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Marcio Paulo Baum.”
“DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA (PJ) - Dakhia Indústria e Comércio;
Polichemicals Comercio de Resinas Plásticas Ltda. e Reer Industria e Comercio de
Plásticos Ltda.”
“DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA (PF) - Márcio Paulo Baum / Rinaldo Sumi
e Paulo Fernandes Silva. Como visto, a fiscalização emitiu o Termo de
Responsabilidade Solidária contra os sócios administradores de direito da Dakhia
Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, com base no artigo 135, do CTN, o Sr.
Rinaldo Sumi, o Sr. Paulo Fernandes Silva e o Sr. Márcio Paulo Baum”. (grifo nosso)
Percebe-se pelos excertos acima, qual foi a situação de fato (quanto a
solidariedade) que foi analisada naquela oportunidade. No paradigma, existia uma empresa líder,
a Dakhia, outras empresas intermediárias e as chamadas “noteiras”. Porém, no tópico específico
da sujeição passiva solidária das pessoas físicas, só foram considerados/arrolados como
responsáveis solidários os sócios da empresa líder (Dakhia), que eram o Sr. Márcio Paulo
Baum, Sr. Rinaldo Sumi e Sr. Paulo Fernandes Silva. Já a responsabilidade dos sócios das
demais empresas integrantes do grupo econômico (intermediárias e noteiras), de fato, não foi
nem discutida no Acórdão paradigma.
Portanto, da leitura da decisão paradigmática, percebe-se que não houve
interpretação divergente, pois em ambas as decisões (recorrido e paradigma) os órgãos
colegiados chegaram à mesma conclusão, de arrolar como responsáveis solidárias as empresas
(PJ) do grupo econômico e os sócios (pessoas físicas) da empresa líder, que, no caso do
recorrido, era a “Via Itália”, e, no caso do paradigma, a empresa “Dakhia”.
Assim, se não há efetiva divergência de entendimento entre o acórdão recorrido e
o único paradigma invocado, conclui-se que a Fazenda Nacional não se desincumbiu do ônus de
demonstrar analiticamente a divergência. E, como consequência, o recurso não atende aos
requisitos de admissibilidade.
Em função do exposto, cabe, no caso, o não conhecimento do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 4560
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.800 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.765551/2021-41

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 4561
DF CARF MF
Original